Tribunal: STF
Processo: ARE 1444723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.346/2006. I - PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. II - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA ROBUSTO E APONTA, DE FORMA SEGURA, PARA A CERTEZA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS. PRECEDENTES. QUANTIDADE, NATUREZA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CONCRETO QUE INDICAM A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA DESVINCULADA DO ACERVO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. III - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE PETRECHOS CARACTERÍSTICOS DA MERCANCIA E ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. 2. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO 5 4º, ART. 33, LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA MANTIDA. IV - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA FINAL FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DISPOSTO NO ART. 44, INC. I DO CP. V- READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. MANTIDO REGIME SEMIABERTO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 33, § 2º, "B" DO CP.



    - Apelante condenado a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão unitária mínima, no regime inicial semiaberto. Colhe-se dos autos que no dia 19.04.2017, policiais militares receberam informações anônimas de que o gerente do tráfico estaria reunido juntamente com seus comparsas na rua principal do Parque Verde em Camaçari-Ba. Chegando ao local, avistaram um grupo de indivíduos reunidos, os quais, passaram a efetuar disparos de armas de fogo contra a guarnição. Ainda segunda a exordial acusatória, alguns indivíduos conseguiram fugir, no entanto, o Apelante não logrou êxito, tendo sido alcançado pela guarnição, dentro de uma casa. Realizada a busca pessoal, foi encontrada uma mochila que continha o seu documento de identidade, 90 pedras de "crack", e diversos objetos utilizados comumente na prática do tráfico (1 balança de precisão da marca CE, modelo FS/400, 1 faca tipo peixeira, 2 potes de fermento da marca Royal, a quantia de R$ 44,00, 1 aparelho celular de marca Motorola, 1 caderno com anotações, 1 tesoura, 1 estilete, várias embalagens e lacres plásticos), sendo que o mesmo ainda estava portando colete balístico.



    1. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo sendo, portanto, desnecessária autorização ou mesmo apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio, seja durante o dia, seja durante a noite (HC 273.141), daquele que se encontra cometendo o delito. No caso concreto, a entrada na referida residência pela autoridade policial foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática do crime, indicativas da ocorrência, no interior da casa, de situação de flagrante delito.



    2. O crime de tráfico de drogas, encontra-se demonstrado nos documentos encartados e no material apreendido, conforme o Auto de Exibição e Apreensão, laudos de constatação e Definitivo, dando conta da apreensão em poder do réu de: 90 pedras de "crack", 1 balança de precisão da marca CE, modelo FS/400, 1 faca tipo peixeira, 2 potes de fermento da marca Royal, a quantia de R$ 44,00, 1 aparelho celular de marca Motorola, 1 caderno com anotações, 1 tesoura, 1 estilete, várias embalagens e lacres plásticos, tendo sido detectada a substância, Benzoilmetilecgonina no material analisado.



    3. Em que pese a negativa de autoria, a ocorrência do tráfico de drogas surge patente dos autos. A quantidade de drogas apreendidas, a natureza, assim como os depoimentos dos policiais, coerentes e harmônicos entre si, bem como as circunstâncias da prisão, são dados reveladores do tráfico ilícito de entorpecentes, subsumindo-se o comportamento do Apelante a uma das múltiplas condutas do crime de tráfico de drogas.



    4. O depoimento de policiais, constitui meio de prova idôneo, principalmente quando colhido em juízo com a observância do contraditório, como no caso em tela, a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes do STJ.



    5. O delito de tráfico de drogas é classificado como crime de ação múltipla, de modo que basta a prática de qualquer uma das condutas ali previstas para se consumar o delito, no caso concreto, "trazer consigo", dispensando a verificação de qualquer ato de comércio, sendo suficiente a existência de evidências de que a substância entorpecente possuía outra destinação que não apenas o uso próprio, fato inconteste no caso em apreço. Logo, não há como se desconstituir o decreto condenatório.



    6. Observa-se que o nobre magistrado na primeira fase da dosimetria, após a detida análise das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do CP, bem como das diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/2006, considerou desfavorável ao réu, o fato de ter sido flagrado com grande quantidade de entorpecente, bem como as circunstâncias do delito, fundamentos idôneos para aumentar a basilar no quantum estabelecido, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, não verificadas atenuantes e agravantes, a pena intermediária foi mantida no patamar acima anotado.



    7. Inviável a aplicação da causa especial de redução, considerando a grande quantidade de droga, bem como a circunstância do crime, tendo em vista que após a abordagem inicial, houve trocas de tiros contra a guarnição, as quais denotam dedicação do réu à atividade criminosa. Não havendo alteração da pena, segue mantido o regime semiaberto, com espeque no 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal.



    8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face do não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 44, Inciso I do Código Penal.



    VI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, LIV, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente